Tribunal: TJSP
Processo: 2023564-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que deu pela parcial procedimento dos pedidos formulados na petição inicial, e determinou que cada parte recolhesse 50% das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, considerando-se os mesmos percentuais, fixados em 10% do valor da condenação – Divergência a respeito da interpretação da sentença, no que concerne à fixação dos honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que deu pela parcial procedimento dos pedidos formulados na petição inicial, e determinou que cada parte recolhesse 50% das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, considerando-se os mesmos percentuais, fixados em 10% do valor da condenação – Divergência a respeito da interpretação da sentença, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios, já que o exequente entende que cada parte deverá pagar à parte contrária honorários de 10% da condenação, enquanto o executado entende que deve pagar metade desse valor – Dispositivo da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% da condenação, mas determinou que fosse observada a mesma proporção na distribuição fixada para as custas, isto é, 50% para cada um – Interpretação que já havia sido dada por esta E. Câmara, no julgamento dos embargos de declaração, que manteve a distribuição da verba de sucumbência – Recurso provido.